Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-21.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE MEDIANTE
INVASÃO DE DOMICÍLIO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. AFASTAMENTO
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA-
BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000063-21.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pelo crime de abuso de autoridade previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19, consistente em ingressar e permanecer, sem autorização, na residência da vítima Mardes Lenice da Cunha Costa, após tê-la interpelado sobre comentários críticos publicados em rede social. A defesa busca a absolvição, o reconhecimento de excludentes de ilicitude ou a redução da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o crime de abuso de autoridade por invasão de domicílio, com especial atenção ao elemento subjetivo exigido pela Lei n. 13.869/19; (ii) determinar se a pena-base e as demais fases da dosimetria foram corretamente fixadas ou se merecem redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório – composto pelos depoimentos da vítima, de testemunhas, pela mídia audiovisual e pelo interrogatório do próprio acusado – demonstra que o policial ingressa na residência sem autorização, contrariando a vontade expressa da moradora. 4. O elemento subjetivo previsto na Lei n. 13.869/19 se configura porque o acusado age movido por satisfação pessoal, ao buscar confrontar a vítima por críticas que considerou ofensivas, afirmando sentir-se “muito ofendido” e conduzindo pessoalmente a diligência, sem acionamento de autoridade superior. 5. A alegação de estrito cumprimento do dever legal não se sustenta, pois os comentários em rede social ocorreram dias antes, afastando a hipótese de flagrante delito apto a justificar o ingresso noturno em domicílio sem mandado. 6. A fuga da vítima para dentro da residência não caracteriza tentativa de escapar de flagrante, mas reação de temor diante da entrada do policial armado, mantendo-se a ilicitude do ingresso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. A excludente do § 2º do art. 1º da Lei n. 13.869/19 não incide, porque a conduta do agente não deriva de divergência razoável de interpretação jurídica, mas de decisão arbitrária e pessoal, sem consulta ou respaldo institucional. 8. As circunstâncias utilizadas na sentença para majorar a pena-base – horário noturno, permanência no local e uso de aparato estatal – não extrapolam a normalidade do tipo penal, configurando bis in idem, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. 9. A agravante do art. 70, II, “h”, do CPM, relativa à idade da vítima (63 anos), é objetiva e dispensa ciência prévia do agente, conforme jurisprudência do STJ (HC 593.219/SC). 10. A atenuante do comportamento meritório é mantida, diante da ausência de insurgência ministerial, sendo compensada com a agravante, estando preservada a pena fixada na primeira fase. 11. A sentença corretamente se abstém de aplicar causas de aumento ou diminuição e fixa regime aberto e concessão do sursis penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A invasão de domicílio por agente público configura abuso de autoridade quando demonstrado o elemento subjetivo de finalidade pessoal, caracterizado por atuação motivada por ofensa ou satisfação individual. 2. O ingresso noturno em residência para apurar fatos ocorridos dias antes não configura flagrante delito e viola a proteção constitucional do domicílio. 3. Circunstâncias inerentes ao tipo penal ou ao exercício da função pública não podem ser valoradas negativamente para exasperação da pena-base. 4. A agravante da idade da vítima prevista no art. 70, II, “h”, do CPM possui natureza objetiva e independe de prévia ciência do agente. ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.869/19, art. 22; Lei n. 13.869/19, art. 1º, § 2º; CPM, arts. 70, II, “h”, 72, II, e 84; CP, art. 33, § 2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 593.219/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo defensivo para, manter a condenação pela prática do crime de abuso de autoridade mediante invasão de domicílio e reduzir a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo 3º Sgt PM Reinilson Fabiano Mendes Faria, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 22 (violação de domicílio mediante abuso de autoridade) da Lei n. 13.869/19, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado (Evento 01-DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 23 de fevereiro de 2020, por voltas das 21:00 horas, na Rua Uberaba, nº 312, no bairro Planalto, Taiobeiras/MG, o denunciado REINILSON FABIANO MENDES FARIA, no exercício de sua função e agindo com abuso de autoridade, adentrou em imóvel alheio à revelia da vontade da ocupante, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. De acordo com as provas colacionadas, no dia dos fatos, a vítima Mardes Lenice da Cunha Costa postou comentário crítico na rede social facebook, de forma generalizada, sobre as atitudes de alguns policiais militares, conforme prints em documentos anexos. Ato contínuo, inconformado com a crítica, o denunciado respondeu à vítima dizendo que “o filho dela era envolvido em crimes e que sabia onde ela residia”. Em decorrência de tais fatos, no mesmo dia 23/2/2020, por volta das 21hrs, os policiais militares Renilson Fabiano Mendes Faria e Alex Araújo Soares se deslocaram até a residência da vítima Mardes Lenice da Cunha Costa e a interpelaram sobre o comentário formulado na internet, instante em que adentraram no interior da casa dela sem permissão e/ou contra sua vontade, conduzindo-a após a discussão para registro de Boletim de Ocorrência, conforme REDS nº 2020-009635856-001. Ressai dos autos, ainda, que o acusado não agiu escorado em excludente especial de ilicitude uma vez que conforme a previsão do art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não se imporá prisão em flagrante em casos como o narrado nos autos. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria das infrações, o denunciado REINILSON FABIANO MENDES FARIA infringiu o disposto no art. 22 da Lei nº. 13.869/19. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000115-85.2022.9.13.0004. A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, a vítima e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (Evento 102). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas "b", “d” ou “e”, do CPPM e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o estabelecimento do regime aberto e a concessão do sursis penal (Evento 105). A Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 22 (violação de domicílio mediante abuso de autoridade) da Lei n. 13.869/19, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença se encontra colacionada no evento 107 da ação de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme evento 117, oportunidade em que alegou a ausência de dolo e a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, bem como a configuração da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, pugnando pela absolvição com base no art. 439, alíneas “b”, “d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da agravante prevista no art. 70, II, “h”, do CPM (Evento 123). O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Evento 128). A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão é simples, e essa simplicidade pode ser afirmada pelo acervo probatório, extremamente robusto e harmônico. Quanto aos fatos, diga-se, não infirmados ou negados pelo réu, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, o acusado, em serviço, dirigiu-se à residência da vítima Mardes Lenice da Cunha Costa. Ali, ele interpelou a vítima sobre comentários críticos que ela teria feito em uma rede social, e, ainda, adentrou ao imóvel da vítima sem permissão, contrariando a sua vontade. As provas colacionadas, incluindo depoimentos da vítima (Evento 41, VÍDEO2, primeira parte, da ação penal originária), das testemunhas Osvaldir Ferreira Costa, Paloma Costa Amarante (Evento 41, VÍDEO2, da ação penal originária) e 3º Sgt PM Alex Araújo Soares (Evento 64, VÍDEO2, da ação penal originária), e a mídia audiovisual (Evento 1, VÍDEO10, do IPM relacionado), confirmam a entrada arbitrária e a permanência no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O próprio acusado, em seu interrogatório (Evento 64, VÍDEO3, da ação penal originária), admitiu ter adentrado a residência sem autorização, após a vítima tentar fechar o portão e correr para o interior da casa. O elemento subjetivo específico, exigido pela Lei n. 13.869/19, qual seja, a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, ficou claramente configurado. O apelante declarou ter-se sentido "muito ofendido" pelos comentários da vítima na rede social, considerando-os uma ofensa direta à sua pessoa e à instituição. Esse sentimento pessoal, conforme o depoimento do acusado, foi a motivação para a abordagem. O próprio apelante, que se considerava vítima das supostas ofensas, atuou como condutor da diligência, sem sequer cogitar o acionamento de outro policial ou de autoridade superior para uma atuação imparcial. Tal circunstância, deveras incomum e destoante dos princípios da impessoalidade que regem a atividade policial, reforça a natureza de sua conduta como sendo motivada por satisfação pessoal. Ele esperou seu turno de serviço para realizar a diligência e não reportou os fatos a nenhum superior, nem foi designado para tal, o que corrobora a natureza pessoal e não institucional de sua atuação. A conduta foi de represália, buscando fazer valer sua vontade. Em relação ao alegado estrito cumprimento do dever legal em razão de flagrante delito, a tese não prospera. Os comentários na rede social, supostamente ofensivos, ocorreram dias antes da abordagem. A invasão de domicílio ocorreu no período noturno, sem mandado judicial, e para apurar um crime de menor potencial ofensivo, que exigiria representação formal. A justificativa de que a vítima estaria em flagrante delito pela permanência das postagens online não é suficiente para afastar a inviolabilidade do domicílio, especialmente em uma situação na qual se verificava a existência de tempo hábil para buscar a via legal e, se assim entendesse o juízo, obter uma ordem judicial. A vítima, ao se deparar com os policiais em sua porta, tentou fechar o portão e correu para dentro de sua própria casa por receio, notadamente pelo fato de o acusado ter entrado no imóvel com a arma em punho, o que não pode ser interpretado como "fuga" para fins de legitimar um flagrante delito. O ingresso foi, portanto, ilegal. Da mesma forma, a excludente de divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos (§ 2º do art. 1º da Lei n. 13.869/19) não se sustenta. A conduta do apelante não decorreu de uma dúvida jurídica razoável, mas de uma decisão unilateral e arbitrária, pensada e arquitetada, motivada por satisfação pessoal. A lei não ampara atos claramente desprovidos de respaldo legal e realizados em desacordo com os princípios da impessoalidade e legalidade que regem a atuação da administração pública. O acusado não buscou orientação superior ou respaldo jurídico para sua ação, o que afasta a razoabilidade de sua interpretação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelas razões expostas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, ante a comprovação cabal do delito de abuso de autoridade mediante invasão de domicílio imputado ao apelante. Quanto à dosimetria da pena, entendo que a reprimenda merece reparo. A sentença primeva considerou como desfavorável ao réu a gravidade do crime e o modo de execução, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. No que tange à gravidade do crime, a d. Juíza a quo considerou desfavoráveis o fato de o ingresso ter ocorrido no período noturno, após as 20h, e decorridos dias após a contenda que teve com a vítima, além de se tratar de uma civil, mulher, e a afirmação do acusado de que iria permanecer no local até que a vítima o acompanhasse ao posto militar. Os elementos mencionados não extrapolam a normalidade do tipo penal imputado nem revelam especial reprovabilidade apta a justificar exasperação da pena-base. Trata-se de circunstâncias já abarcadas pela própria descrição típica e pela dinâmica comum ao gênero de ilícito, não havendo peculiaridade concreta que aumente a gravidade do fato. Veja-se que o preceito primário do art. 22 da Lei n. 13.869/19 já determina que as ações são praticadas “sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei”, no que se incluem as exigências legais para o período noturno. Da mesma forma, a menção de que o agente permaneceria no local até que a vítima o acompanhasse, embora relevante, está intimamente ligada à consumação do próprio delito de invasão de domicílio, que prevê a conduta de "permanecer nas mesmas condições", e já foi considerada para a tipificação penal. Quanto ao modo de execução, a sentença valorou negativamente a conduta por ter sido “perpetrada com o uso do aparato estatal para satisfação pessoal, inclusive com arma em punho durante a abordagem, empenho de viatura, durante o turno de serviço, envolvendo outro policial militar hierarquicamente inferior" (Evento 107 da ação penal originária) No entanto, o uso do aparato estatal (farda, viatura) é inerente à condição de agente público e ao exercício de suas funções, sendo pressuposto para a própria caracterização do crime de abuso de autoridade. Considerá-lo para exasperar a pena-base, nesse contexto, implicaria bis in idem. Assim, afasto as referidas circunstâncias negativas e redimensiono a pena-base ao patamar mínimo legal de 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante do art. 70, II, "h", do CPM, referente à idade da vítima, que possuía mais de 60 anos à época dos fatos, e a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, relativa ao comportamento meritório do acusado. Ao contrário do alegado pela defesa, a agravante da idade da vítima possui natureza objetiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a prévia ciência do agente sobre a condição etária da ofendida. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ART. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO CONTRA IDOSO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. FURTO PRATICADO ALEATORIAMENTE EM RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DO MORADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. (...) (HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020 – destaca-se) Dessa forma, considerando que a vítima possuía 63 (sessenta e três) anos de idade à época dos fatos, conforme seu documento de identidade acostado à fl. 22, PEÇAS IPM2, do evento 1 do IPM relacionado, mantenho o reconhecimento da agravante em questão. Por sua vez, a atenuante do comportamento meritório, em razão dos 21 (vinte e um) anos de serviço sem registros desabonadores, conquanto seja apenas um dever funcional de todo militar, deve ser mantida, em razão da ausência de insurgência ministerial neste ponto. Considerando a presença de uma agravante e uma atenuante, compenso-as entre si, mantendo a reprimenda fixada na fase anterior, ou seja, 1 (um) ano de detenção. Na terceira etapa, acertadamente, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual estabeleço a reprimenda definitiva em 1 (um) ano de detenção. Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal brasileiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Da mesma forma, mantenho a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da parte final do art. 84 do CPM, devendo as condições serem impostas pelo juízo da execução. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo a condenação pela prática do crime de abuso de autoridade mediante invasão de domicílio, reduzir a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. Na oportunidade, registro o fato de que o crime foi cometido nas circunstâncias previstas na alínea l do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. No entanto, o reconhecimento da agravante não pode ser procedido em recurso unicamente interposto pela defesa. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator